Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA EM RAZÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2015. PAGAMENTO INTEGRAL. DEVIDO. SÚMULA No 09 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte ré.

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na pretensão de receber integralmente o valor do 13o salário, referente ao ano de 2015, decorrente de seu vínculo com o Distrito Federal como professor efetivo durante todo o ano. Aduz que recebeu o pagamento proporcional do 13o salário referente ao ano de 2014 somente no mês de março de 2015, e em junho de 2015 (mês de aniversário) recebeu somente parte do 13o salário referente ao ano de 2015, sem a devida complementação no mês de dezembro de 2015, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento integral do 13o referente ao ano de 2015.

3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).

4. O art. 93 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece que o 13o salário do servidor será pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ou até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano, e que o servidor efetivo fará jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida no mês de dezembro, tendo o Distrito Federal optado pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, devendo complementar eventual diferença entre o valor pago e a remuneração devida no mês de dezembro.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF julgou, em 18/10/18, tese que correspondia ao caso em análise, tendo sobrevindo a Súmula no 09, que assim dispôs: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."

6. De acordo com informações prestadas pela própria administração em sua contestação, o cálculo do décimo terceiro é feito pela soma do valor do vencimento, acrescido da GAPED referente ao mês de dezembro, e será pago no mês do aniversário do servidor, com o pagamento de eventuais diferenças entre o valor recebido e o valor efetivamente devido no mês de dezembro de cada ano.

7. No caso dos autos, o recorrente ingressou no serviço público em 14/07/2014, sendo devido o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014 (R$ 3.880,73 vencimento + R$ 1.164,21 GAPED = R$ 5.044,94). Porém, verifica-se na ficha financeira do ano de 2015 (ID. no 9843981 – Pág.1/2) que o 13o salário proporcional referente ao ano de 2014 foi pago somente em março de 2015, no valor de R$ 2.522,46, que representou a metade proporcional ao valor devido a título de 13o do ano de 2014 (ID. 9843991 – Pág. 9).

8. Em relação ao ano de 2015, o autor fez jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados, porém, em junho de 2015 (mês de aniversário do autor), ele recebeu a título de 13o salário somente a quantia de R$ 2.744,89 (ID. no 9932600 – Pág.1/2), devendo receber a diferença da integralidade do 13o salário da remuneração do mês de dezembro de 2015 (R$ 4.126,08 vencimento + 1.237,82 GAPED = R$ 5.363,90 – R$ 2.744,89 = R$ 2.619,01), pois o pagamento efetuado no mês do aniversário foi inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, devendo ser feito o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre o que foi recebido no mês do aniversário e o valor devido no mês de dezembro do ano em referência.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedendo o pedido inicial para: a) reconhecer o direito do autor ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2015, com base na remuneração de dezembro do mesmo ano; b) condenar o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro consistente na diferença entre a remuneração recebida no mês de aniversário e a do mês de dezembro/2015 no valor de R$ 2.619,01.

10. Em virtude da concessão de efeito suspensivo nos embargos de declaração opostos em face do acórdão do julgamento do RE 870.947 SE, com repercussão geral, remanesce a sistemática anterior. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação.

11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (Lei no. 9099/95, Art. 55).

12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.